Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-19.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Provimento Parcial.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, após procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal. A executada requer ressarcimento de gastos relativos à demanda

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Provimento Parcial.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, após procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal. A executada requer ressarcimento de gastos relativos à demanda executiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública do Estado de São Paulo deve ser condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, após a extinção da execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. O art. 26 da LEF permite a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes, mas deve ser resguardado o direito de ressarcimento dos gastos efetuados pelo devedor que apresentou defesa, bem como o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no Princípio da Causalidade.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade, considerando a diminuta complexidade dos processos extintos com base no art. 26 da LEF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em casos de extinção com base no art. 26 da LEF.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 85, § 2o e § 3o; art. 1.000; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; LEF, art. 26; STJ, REsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJSP, Apelação Cível 1506526-61.2023.8.26.0014, Rel. Kleber Leyser de Aquino.